Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. ROL DO ART. 525, §1o, CPC. TAXATIVIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A GENITORA RENUNCIOU ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS, PAGAS IN NATURA PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, pela qual pretendia o afastamento do débito oriundo de prestações alimentícias vencidas. 1.1. O agravante assevera que os alimentos não são devidos, pois a genitora teria concordado em renunciar à referida prestação ante a alteração do lar de referência para o paterno, e, também, por terem sido pagos in natura.
2. O artigo 525, §1o, do CPC, apresenta rol taxativo das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dentre as quais não se insere a pretensão de exoneração do encargo alimentar. 2.1. Pelo contrário, a fase executiva deve se ater ao cumprimento do crédito constituído no título executivo judicial, que no caso dos autos, foi a homologação do pagamento de pensão alimentícia à menor no valor de 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, inclusive 13o e vantagens. 2.2. Caso o recorrente pretenda adequar a prestação de alimentos ao novo período de convivência da menor consigo, deve ajuizar ação própria de revisão de alimentos, hipótese em que apenas os alimentos vencidos a partir da exoneração podem ser excluídos da execução.
3. Adere-se, no mais, ao parecer da Procuradoria de Justiça: “O dever de sustento da prole pertence à mãe e ao pai, juntos, sendo este um dever natural, ético e legal. No caso ora analisado, o título executivo judicial foi gerado em virtude da obrigação legal do alimentante de prestar alimentos à sua filha, em decorrência do poder familiar (art. 1.634, CC). E, como sabido, os alimentos são um direito indisponível e irrenunciável da alimentanda. Cabia ao Recorrente demonstrar a incorreção da decisão de primeiro grau, o que, como visto, não ocorreu na hipótese em análise, uma vez que não restou comprovada a sua alegação de que foi entabulado acordo extrajudicial com a genitora da Agravada no sentido de suspender a pensão alimentícia estipulada judicialmente e de que o lar de referência é o paterno. Assim, ao deixar de cumprir com obrigação judicialmente fixada, deixou de cumprir com seu dever de prover o sustento de sua filha, titular do crédito vencido e não adimplido. Ainda que tivesse havido a alteração da guarda fática, o que não restou comprovado pelo Agravante, tal fato não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial apresentado pela Agravada. Do acima exposto, constata-se que a argumentação do Recorrente é inconsistente, frágil, e desprovida de amparo legal. E, sendo assim, conclui-se que o recurso não merece provimento”.
4. Recurso desprovido.